Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO DE VOO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS HAVIDAS. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO INCABÍVEL. (R$ 7.000,00)
1. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do CDC ao caso.
2. Analisando os autos, está configurada a falha na prestação do serviço da ré, que atrasou o voo da autora fazendo com que perdesse tempo, dinheiro e sua conexão sem justificativa. Ademais, a demora da ré em solucionar a demanda da autora demonstra total descaso com a mesma, ensejando motivo suficiente para reparação de danos materiais e morais.
3. No caso, é evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique da autora e à sua integridade física, pois, em razão do atraso injustificado, a mesma se viu obrigada a passar pela alfândega do aeroporto e atravessá-lo por inteiro para chegar ao segundo voo, sem conhecer minimamente a estrutura física do local; mesmo assim, perdeu seu voo de conexão, e pior, sofreu desmaios na tentativa de obter êxito. A autora sofre de obesidade, além de possuir doença imunossupressora, restando evidente que passou mal em decorrência da situação de extremo desgaste físico em que a empresa aérea a colocou. Como se não bastasse o imbróglio para chegar ao seu destino, a passageira ficou sem assistência na Europa por dois dias, sem as malas, tendo que arcar com hospedagem, transporte e alimentação.
4. Danos materiais. A autora comprovou os gastos com hospedagem, sendo presumível e compatível o valor requerido por transporte e alimentação, já que não houve suporte material fornecido pela ré pelo atraso do voo, sendo devido diante do vício no fornecimento do serviço. Os danos materiais não superam o limite estabelecido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal.
5. Danos morais. Diante dos fatos narrados e considerando-se o caráter pedagógico da medida, é completamente cabível a indenização por dano moral, especialmente considerando a ausência de assistência material durante o atraso de voo por dois dias. Quanto ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).